Tribunal: STF
Processo: RMS 39467
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Maria das Graças Ângelo contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. CABO DA AERONÁUTICA. REVISÃO. PORTARIA DEFINITIVA DE ANULAÇÃO. OUTORGA COM MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. TEMA N. 839/STF. RETRATAÇÃO EXERCIDA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. I - Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra portaria do Ministro de Estado da Justiça que anulou ato administrativo concessivo de anistia política fundado na Portaria n. 1.104-GM3/1964 da Força Aérea Brasileira.



    II - Ao julgar o RE n. 817.338/DF (Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que ‘no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria n. 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’.



    III - Entendeu a Corte Suprema que o decurso do prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, não é causa impeditiva para revisão de ato administrativo quando constatado o seu descompasso com a Constituição Federal. Concluiu ainda que, patente a inconstitucionalidade do ato, permite-se à Administração o exercício do dever-poder de anular os próprios atos, sem que isso implique em violação do princípio da segurança jurídica. Dessa forma, uma vez que a decisão outrora proferida pela Primeira Seção do STJ reconheceu a ocorrência da decadência para a revisão dos atos de anistia concedidos há mais de 5 anos, necessário o juízo de retratação, a fim de que se adote o posicionamento firmado pelo STF.



    IV - É sabido que o mandado de segurança tem como condição de procedibilidade a prova pré-constituída dos fatos que suportam o direito líquido e certo, de modo que esses devem estar suficientemente comprovados no momento da impetração.



    V - Ao alegar a ocorrência de violação do contraditório e da ampla defesa, essa, diga-se de passagem, genérica, a parte impetrante não junta nenhum indício de prova que conduza à demonstração de abuso ilegal na condução do processo pela Administração. Não há comprovação de que tenha feito pedido específico de produção de prova, ou mesmo do seu indeferimento. Nesse aspecto, portanto, não se tendo desincumbido de comprovar de plano o direito líquido e certo, não deve ser acolhida a pretensão.



    VI - Denegada a segurança, em juízo de retratação” 
(e-doc. 411).



    2. A recorrente alega que “teve sua anistia anulada após processo de revisão administrativa que não respeitou o devido processo legal, onde dentre as lesões citamos o julgamento por órgão incompetente, proibição de produção de provas e proibição de interposição de recurso, direitos garantidos pela Constituição Federal, pela lei 9.784/99 e pela tese de repercussão geral nº 839 deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 458).



    Assevera que o processo administrativo de revisão de anistia deve ser anulado por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.



    Sustenta que “a Comissão de Anistia é o único órgão competente para tal julgamento [revisão de anistia]”, o que não teria ocorrido (fl. 4, e-doc. 458).



    Afirma ter sido proibida de exercer o “uso de meios de provas requeridos da defesa prévia” (fl. 4, e-doc. 458).



    Anota que lhe foi negado o direito de “apresentação de ALEGAÇÕES FINAIS” (fl. 6, e-doc. 458).



    Realça que “não foi intimad[a] da decisão resultante do processo, não havendo possibilidade de levantar-se contra o mesmo através de recurso administrativo” (fl. 7, e-doc. 458).



    Ressalta ter sido impedida de impetrar os recursos administrativos cabíveis.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Para tanto REQUER:



    a) A concessão da tutela de urgência, para restaurar os efeitos da anistia concedida, até julgamento final. E em caso de concessão deve o Recorrido ser intimado sob pena de multa para que cumpra imediatamente tal decisão.



    b) O conhecimento do presente Recurso Ordinário para reformar a decisão denegatória e dar provimento para conceder a ordem de modo anular a Portaria nº 1.929, de 04 de setembro de 2012 que anulou a portaria de anistia nº 2.153, de 09 de dezembro de 2003, restaurando seus efeitos imediatamente, na forma da inicial;



    c) Que o relator no STF (monocraticamente) dê provimento ao recurso, pois a decisão recorrida é contrária a Tese 839 do STF, conforme Art. 932, inciso V, alínea b, do CPC;



    d) A condenação do recorrido ao ressarcimento das custas processuais;



    e) A juntada da guia de custas recursais devidamente pagas; 



    f) A juntada das portarias de suspensão dos prazos do STJ e no STF” (fl. 10, e-doc. 458).



    3. Em 3.10.2023, a União apresentou contrarrazões ao recurso, no sentido da manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 476).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Tem-se, na espécie, mandado de segurança com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.9.2012, contra ato do Ministro da Justiça, consubstanciado na “Portaria n. 1.929, de 04 de setembro de 2012, ato (...) que anula a portaria ministerial n. 2.153 de 09 de dezembro de 2003”, a qual “concedia a declaração da condição de anistiado político ao impetrante, juntamente com os valores a que tem direito” (fls. 2 e 6, e-doc. 4).



    Assentou-se a nulidade da portaria, pela decadência do direito de revisão do ato administrativo pelo qual se concedia a condição de anistiado.



    Alegou-se que, no processo administrativo originário do ato apontado coator, “não [se] observ[aram] o contraditório e a ampla defesa, ferindo o inciso LV do art. 50 da Constituição Federal, que garante aos litigantes, em processo judicial os administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (fl. 13, e-doc. 4).



    Em 9.10.2013, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu a segurança, “para determinar a anulação do ato reputado coator, julgando prejudicado o agravo regimental interposto” (e-doc. 355). 



    Interposto recurso extraordinário, foi determinado o sobrestamento dos autos “até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da existência de repercussão geral da matéria, nos termos dos arts. 543-B, § 1º, segunda parte, do Código de Processo Civil, e 328-A do RISTF” (e-doc. 386).



    Em 30.9.2022, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça concluiu que, no “acórdão recorrido[,] fixou[-se], ao menos a princípio, entendimento diverso do adotado pelo STF no Tema n. 839 de repercussão geral" e determinou fossem encaminhados os autos "ao Órgão de origem, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação” (e-doc. 95).



    Pelo julgamento realizado em 14.12.2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em juízo de retratação, denegar a ordem. Estes os fundamentos do voto condutor:



    “Ao julgar o RE n. 817.338/DF (Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que ‘no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria n. 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’. Colaciona-se a ementa do precedente: 



    (...)



    Entendeu a Corte Suprema que o decurso do prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99 não é causa impeditiva para revisão de ato administrativo quando constatado o seu descompasso com a Constituição Federal.



    No caso das anistias concedidas com base na Portaria 
n. 1.104/64, reafirmou-se que essa, por si só, não constitui ato de exceção, sendo necessária a comprovação da motivação 
político-ideológica para o ato de exclusão. Assim, uma vez que o 
art. 8º do ADCT não acoberta os militares que não foram vítimas de punição ou afastamento por motivação política, a anistia concedida sem a comprovação dessa condição é inconstitucional, o que autoriza a sua revisão a qualquer momento.



    Conclui ainda que, patente a inconstitucionalidade do ato, permite-se à Administração o exercício do dever-poder de anular os próprios atos, sem que isso implique em violação do princípio da segurança jurídica.



    Dessa forma, uma vez que a decisão outrora proferida pela Primeira Seção do STJ reconheceu a ocorrência da decadência para a revisão dos atos de anistia concedidos há mais de 5 anos, necessário o juízo de retratação, a fim de que se adote o posicionamento firmado pelo STF. Em atenção ao art. 1.041, § 1º, do CPC, como o acórdão retratado havia analisado apenas a questão atinente à decadência, passa-se ao exame das demais causas de pedir. Sustenta, ainda, a parte impetrante que o processo administrativo de revisão da anistia não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que (i) os argumentos levados na peça de defesa não foram considerados; (ii) a produção de prova requerida foi denegada e (iii) não houve intimação pessoal do resultado do processo administrativo.



    Neste momento, convém ressaltar que a situação ora analisada em nada se assemelha aos casos já decididos pela Primeira Seção acerca da nulidade ocasionada pela notificação genérica. Nesses, o procedimento de revisão iniciou-se por meio da Portaria 
n. 3.076/2019, na qual se constatou o vício por falta de indicação clara dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Para o caso ora em exame, como se nota nos argumentos supracitados, não há subsunção 
fático-jurídica, afastando-o da solução outrora conferida.



    Feita a distinção, entende-se, contudo, que os argumentos trazidos não merecem respaldo. É sabido que o mandado de segurança tem como condição de procedibilidade a prova pré-constituída dos fatos que suportam o direito líquido e certo, de modo que esses devem estar suficientemente comprovados no momento da impetração.



    (...)



    Ao alegar a ocorrência de violação do contraditório e da ampla defesa, essa, diga-se de passagem, genérica, a parte impetrante não junta nenhum indício de prova que conduza à demonstração de abuso ilegal na condução do processo pela Administração. Não há comprovação de que tenha feito pedido específico de produção de prova, ou mesmo do seu indeferimento.



    Nesse aspecto, portanto, não se tendo desincumbido de comprovar de plano o direito líquido e certo, não deve ser acolhida a pretensão.



    Ante o exposto, em juízo de retratação, denego a segurança.



    Custas ex lege. Sem honorários nos termos da Súmula 
n. 105/STJ.



    É o voto” (e-doc. 411).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, nestes termos:



    “ANISTIA POLÍTICA. CABO DA AERONÁUTICA. REVISÃO. PORTARIA DEFINITIVA DE ANULAÇÃO. OUTORGA COM MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. TEMA N. 839/STF. RETRATAÇÃO EXERCIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou, em juízo de retratação, mandado de segurança. O recurso foi julgado pela Primeira Seção. Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. II - Os embargos não merecem acolhimento. Conforme ressaltado no acórdão embargado, a situação ora analisada em nada se assemelha aos casos já decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da nulidade ocasionada pela notificação genérica. Nesses, o procedimento de revisão iniciou-se por meio da Portaria n. 3.076/2019, na qual se constatou o vício por falta de indicação clara dos fatos e fundamentos legais pertinentes. III - Para o caso ora examinado, não há subsunção fático-jurídica, afastando-o da solução outrora conferida. O acórdão é claro e sem obscuridades quanto ao entendimento desta Corte de que o mandado de segurança tem como condição de procedibilidade a prova pré-constituída dos fatos que suportam o direito líquido e certo, de modo que esses devem estar suficientemente comprovados no momento da impetração. 
IV - No caso dos autos, conforme explicitado no acórdão embargado, ao alegar a ocorrência de violação do contraditório e da ampla defesa, a parte impetrante não traz aos autos nenhum indício de prova que conduza à demonstração de abuso ilegal na condução do processo pela Administração. Também ficou claro que não houve comprovação de que tenha feito pedido específico de produção de prova, ou mesmo do seu indeferimento. Daí porque não se tendo desincumbido de comprovar de plano o direito líquido e certo, não foi acolhida a pretensão. V - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. VI - Conforme entendimento pacífico desta Corte: ‘O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.’ (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) VII - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. 
VIII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017. IX - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. 
X - Por fim, considerando-se que se trata de caso de juízo de retratação em razão de julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, não cabe a esta Corte, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, realizar eventual modulação dos efeitos. XI - Embargos de declaração rejeitados” 
(e-doc. 427). 



    Opostos novos embargos de declaração, foram também rejeitados, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ANISTIA POLÍTICA. CABO DA AERONÁUTICA. REVISÃO. PORTARIA DEFINITIVA DE ANULAÇÃO. OUTORGA COM MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. TEMA N. 839/STF. RETRATAÇÃO EXERCIDA. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I - Trata-se de mandado de segurança contra ato praticado pelo Ministro da Justiça, consistente na publicação da Portaria n. 1.929, de 4/9/2012, que anulou a Portaria n. 2.153, de 9/12/2003, declaratória da condição de anistiado político do impetrante, nos termos do art. 8º do ADCT e da Lei n. 10.559/2002. II - A Primeira Seção, ao julgar o mérito do mandamus, concedeu a ordem, sob o fundamento de consumação da decadência, uma vez que as notas e pareceres abstratos da Advocacia-Geral da União não seriam eficazes para interromper o fluxo da decadência. III - Rejeitados os embargos de declaração, a União interpôs recurso extraordinário, que foi sobrestado, em razão do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 
n. 839). Nesta Corte, foi denegada a segurança, em juízo de retratação. IV - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material V - Com efeito, o acórdão objurgado foi claro no sentido de que a parte impetrante não trouxe aos autos nenhum indício de prova que conduzisse à demonstração de abuso ilegal na condução do processo pela administração. Também ficou claro que não houve comprovação de que tenha feito pedido específico de produção de prova, ou mesmo do seu indeferimento. Daí porque não se tendo desincumbido de comprovar de plano o direito líquido e certo, não foi acolhida a pretensão. VI - Ademais, o decisum consignou que a situação ora analisada em nada se assemelha aos casos já decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da nulidade ocasionada pela notificação genérica. Nesses casos, o procedimento de revisão iniciou-se por meio da Portaria 
n. 3.076/2019, na qual se constatou o vício por falta de indicação clara dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Para o caso ora examinado, não há subsunção fático-jurídica, afastando-o da solução outrora conferida. VII - No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VIII - Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 450).



    Esse o julgado recorrido.



    6. Em 16.10.2019, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 817.338/DF e fixou a seguinte tese:



    “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.



    Esta a ementa do acórdão:



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese.



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.



    4. Recursos extraordinários providos” (RE n. 817.338, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2020).



    Em seu voto, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que, “no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública exercer o controle de legalidade e rever seus próprios atos a qualquer tempo, principalmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as regras que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público”.



    Destacou que, “no art. 8º do ADCT, bem como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64)”.



    Anotou, ainda, que “a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança”.



    7. A recorrente não demonstra incompatibilidade do acórdão recorrido com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 817.338/DF.



    Argumenta que “as lesões encontradas no Processo Administrativo de Revisão foram todos devidamente detalhadas na petição inicial do Mandado de Segurança e podem ser confirmadas com a cópia INTEGRAL do procedimento de revisão, anexada nestes autos”.



    Depreende-se dos documentos havidos no processo que as alegações quanto à ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal foram suscitadas genericamente pela recorrente, não havendo sido comprovado agravo a algum direito subjetivo do recorrente, que tivesse sido contrariado, menos ainda alguém que se qualificasse como líquido e certo no ato apontado coator.



    Por isso realçou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos pela recorrente, que, “ao alegar a ocorrência de violação do contraditório e da ampla defesa, a parte impetrante não traz aos autos nenhum indício de prova que conduza à demonstração de abuso ilegal na condução do processo pela Administração. Também ficou claro que não houve comprovação de que tenha feito pedido específico de produção de prova, ou mesmo do seu indeferimento. Daí porque não se tendo desincumbido de comprovar de plano o direito líquido e certo, não foi acolhida a pretensão” (e-doc. 428). 



    8. Na sessão virtual de 25.6.2021 a 2.8.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 31.894/DF, análogo ao presente. O Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, salientou não ter o acórdão recorrido divergido do decidido no Recurso Extraordinário n. 817.338/DF. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 817.338, 
Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 839 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ’No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’.



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. Precedentes.



    3. Recurso Ordinário que se julga IMPROCEDENTE” 
(RMS n. 31.894, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2021).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. PARADIGMA DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(RMS n. 37.895-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 3.12.2021).



    Confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas nos RMSs 
ns. 39.183, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2023, e 39.100, de minha relatoria, DJe 10.4.2023.



    Não demonstrados, na espécie, ilegalidade ou abuso de poder a lesar direito líquido e certo da recorrente , nada há a prover neste recurso.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora